Tribunal: TJES
Processo: 5006560-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006560-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: ELIANE VERONEZ DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER REALIZADO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NO SITE DA DEMANDADA NO VALOR DE R$2.005,15 (DOIS MIL E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS). RELATA QUE O PRODUTO INICIALMENTE FORA ENVIADO A LOJA ERRADA, SENDO A COMPRA CANCELADA. A VENDEDORA OFERTOU UM VALE PARA QUE A AUTORA REALIZASSE NOVA AQUISIÇÃO, O QUE FORA FEITO. O COMPUTADOR FORA ENTREGUE A REQUERENTE, CONTUDO, O MESMO APRESENTOU DEFEITO. ASSIM, ORIENTADA PELA DEMANDADA, PROCEDEU COM O ENVIO DO PRODUTO AO CONSERTO, MAS O MESMO NÃO FORA DEVOLVIDO. A REQUERIDA AFIRMOU, EM SEDE DE DEFESA, TER DADO TODAS AS ORIENTAÇÕES A AUTORA, CONTUDO, ALEGA NÃO TER INGERÊNCIA SOBRE OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELO PARCEIRO MAKETPLACE O QUAL A AUTORA ADQUIRIU O BEM. A SENTENÇA DE PISO JULGOU JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DE DANOS MORAIS E A R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. A REQUERIDA, EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, ALEGA QUE O COMPUTADOR FOI COMERCIALIZADO E ENTREGUE POR TERCEIRO, QUE EXPÕE SEUS PRODUTOS NA PLATAFORMA DO RÉU, COMO PARCEIRO MARKETPLACE. REQUER, PORTANTO, A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PARTE RÉ RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELO DANO RECLAMADO, NA MEDIDA EM QUE AMBAS EMPRESAS ATUARAM EM PARCERIA, PELO SISTEMA "MARKETPLACE", INTEGRANDO, O RECORRENTE, INDUBITAVELMENTE, A CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. ADEMAIS, O COMPUTADOR SEQUER FORA DEVOLVIDO À AUTORA, FICANDO A MESMA SEM O PRODUTO E SEM O RESSARCIMENTO DO DINHEIRO INVESTIDO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA.
ASSIM, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.